Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701246-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFICINA DINOCO - ME AGRAVADO: WILLIAM MOREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJE n.: 0700560-23.2019.8.07.0014. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, onde a parte credora postula a inclusão da empresa OFICINA DINOCO – CNPJ 11.241.507/0001-53, sob o argumento de sucessão irregular. A empresa OFICINA DINOCO LTDA – LTDA ME apresentou embargos, alegando que a sócia da empresa suscitada Francisca da Silva Pereira (CPF 349.678.263-34) é pessoa distinta da pessoa física da empresa executada Francisca da Silva Pereira (CPF 347.459.983-68), tratando-se, pois, de homônimo. Da análise dos autos, verifica-se que as sócias possuem o mesmo nome e os mesmos genitores, diferenciando-se apenas pelo número de CPF e data de nascimento, conforme documentos de ID: 28327154 e ID: 92094262. Intimada a se manifestar, a empresa suscitada alegou que a sócia da Oficina, ora embargante, Francisca da Silva Pereira (CPF 349.678.263-34) apresenta nome similar ao da sua irmã Francisca da Silva Pereira (CPF 347.459.983-68) que são filhas dos mesmos genitores. Esclarece que Jaime da Silva Pereira, sócio da empresa suscitada (OFICINA DINOCO – CNPJ 11.241.507/0001-53), é filho de Francisca da Silva pereira (CPF 349.678.263-34), sócia da Oficina Dinoco (suscitada), portanto é sobrinho da Sra. Francisca da Silva Pereira - CPF 347.459.983-68, irmã de sua genitora, e não guarda qualquer vínculo com a empresa executada. Restou evidenciado que a credora não obteve êxito na tentativa em receber o pagamento da empresa executada, mesmo após as diligências nesse sentido. Pois bem. Em análise da documentação carreada aos autos, verifico que Ambas as empresas possuem a mesma descrição da atividade econômica principal, qual seja, “Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores”, conforme documento de ID.: 28327154 e ID.: 86913790. Daí se constata que ambas as empresas têm a mesma finalidade comercial, além de a proprietária da empresa suscitada, Francisca da Silva Pereira (CPF 349.678.263-34), ser irmã da sócia da empresa executada, consoante afirmou a própria empresa suscitada. Ademais, é incontroverso nos autos que ambas as empresas foram instaladas no mesmo endereço comercial situado Área Especial 2-A Conjunto C Lote 11. Registre-se, ainda, que a empresa executada está com a situação cadastral na Receita Federal “inapta”. Com efeito, a sucessão empresarial ocorre nos casos de cisão, incorporação, transformação ou fusão, conceituadas nos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil/02. No entanto, a jurisprudência têm entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida, com fortes indícios de fraude aos credores, fato que autoriza a inclusão daquela no polo passivo da demanda originariamente proposta contra a empresa sucedida. Assim, para a configuração da sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como do quadro societário. No presente caso, é patente a presença de elementos aptos a demonstrar que a empresa F. DA SILVA PEREIRA ME, devedora originária, foi sucedida pela empresa suscitada OFICINA DINOCO ME, especialmente por ser tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas. Desse modo, havendo indícios fortes de que houve sucessão empresarial, com o objetivo de se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, deve-se incluir a empresa sucessora no polo passivo da demanda, a fim de que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida. Destarte, RECONHEÇO a sucessão irregular entre as empresas F. DA SILVA PEREIRA ME e OFICINA DINOCO ME e DEFIRO o pedido de responsabilização da empresa sucessora pelos débitos versados no presente feito. Intimem-se as partes desta decisão. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, para eventual impugnação que deverá ser distribuída diretamente na Turma Recursal. Preclusa esta decisão, inclua-se a empresa OFICINA DINOCO ME no polo passivo da ação e retifique-se o assunto para excluir o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não houve sucessão empresarial no caso, uma vez que as empresas nunca funcionaram no mesmo endereço. Aduz ainda que a empresa dita sucessora foi aberta vários anos antes da empresa dita sucedida, o que não pode ser admitido. Afirma que está na iminência de sofrer constrição de seu patrimônio. Assim, requer que “seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender o tramite do processo até a decisão final, com base no art. 1019 inciso 1 do CPC..” No mérito, “Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória atacada e determinar seja indeferido o pleito da sucessão irregular entre as empresas F. DA SILVA PEREIRA ME e OFICINA DINOCO ME com a consequência retirada da agravante do polo passivo.” Preparo recolhido (ID 28910504). É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque consta na decisão agravada que a inclusão da ora agravante no polo passivo somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, após esgotado o prazo recursal ou então que o competente recurso seja julgado. Assim, não há risco de constrição iminente de patrimônio, tal como alegado pela agravante em suas razões recursais. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito